Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a estornar todos os juros cobrados em face da requerente, após a fatura de março de 2020 e adequar os débitos ao valor mensal efetivamente devido pela consumidora, com as parcelas remanescentes indicadas na fatura subsequente (abril de 2020), no importe de R$ 263,63; bem como para excluir o registro de inadimplência lançado em face da parte autora, nos assentamentos de proteção ao crédito.
2. A recorrente alega, em síntese, que foi vítima de uma cobrança, por parte da ré, em excesso no valor de R$ 395,11, quando o efetivamente o devido era de R$ 256,17. Argumenta que somente deixou de pagar as prestações vincendas por não concordar com a cobrança indevida em excesso, pois foi confirmado pela própria atendente da recorrida que houve um equívoco na cobrança. Afirma que o caso configura dano moral e requer a indenização correspondente. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Considerando o que foi objeto do recurso interposto pela autora, a controvérsia em questão limita-se à análise da configuração, ou não, de danos morais no caso em exame.
5. Na hipótese, a requerente alega que realizou na loja da ré, por meio do cartão de crédito administrado pela mesma, a compra de alguns itens de forma parcelada. Narra que na fatura do cartão de crédito em questão referente ao mês de fevereiro de 2020, verificou que a requerida havia adicionado itens indevidos o que gerou uma parcela excedente. Afirma que, desde então, as parcelas foram cobradas em excesso.
6. Considerando o ponto de controvérsia do caso, a questão gira em torna da regularidade e legitimidade da negativação, pela recorrida, do nome da autora pela fatura do cartão de crédito referente ao mês de março de 2020 no valor de R$ 395,11 (ID 25282196). Conforme o art. 6o, VIII, do CDC, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No presente caso, diante da condição hipossuficiente da consumidora, da verossimilhança das suas alegações em razão do incontroverso parcelamento da fatura da mesma do mês de fevereiro de 2020 e da maior facilidade da fornecedora em comprovar a regularidade da cobrança da fatura do mês de março de 2020, conclui-se que é caso de inversão do ônus da prova, o que atribui à recorrida o encargo de comprovar a legitimidade da fatura que ensejou a negativação do nome da recorrente.
7. Como explanado, é incontroverso que a recorrida realizou o parcelamento do saldo devedor da autora em razão de suposto erro no pagamento da fatura do mês de janeiro de 2020. No entanto, conforme a tela sistêmica apresentada pela ré em contestação (ID 25282218, pag. 10), a requerente realizou o pagamento de forma tempestiva e correta da parcela referente ao respectivo mês (01/20), de sorte que o parcelamento realizado pela fornecedora se deu de modo irregular e gerou um evento em cadeia nas faturas seguintes, sem deixar de forma clara à consumidora o que, de fato, estava sendo cobrado em cada fatura.
8. Assim, considerando o ônus da ré de comprovar a origem e regularidade da dívida negativada, cabia à recorrida trazer aos autos discriminação detalhada sobre os itens que compõem a fatura que levou à negativação do nome da autora, a fim de comprovar a legitimidade do débito. Contudo, a despeito da controvérsia em torno dos valores da fatura, a ré não trouxe aos autos as compras realizadas pela consumidora que fundamentam a cobrança e a negativação. Conforme a fatura apresentada aos autos pela ré (ID 25282225, p. 1), há menção genérica sobre parcelamento, cancelamentos, anuidade e reembolsos, mas não há discriminação de itens comprados pela consumidora. Logo, pelo conjunto probatório dos autos, não é possível afirmar que a cobrança realizada pela ré, que gerou a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, seja legítima, uma vez que não há comprovação de sua origem.
9. Assim, como é sabido, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral (precedente: Acórdão no 1195153, Proc. no 07024473620198070016, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese, cabe frisar, apesar de toda celeuma em torno da regularidade da dívida que gerou a negativação do nome da autora, a ré não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse justificar a referida inscrição nos cadastros do Serasa, sendo caso, portanto, de configuração do dano moral.
10. Por fim, em relação à fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração, entre outros fatores, a gravidade do dano, os constrangimentos experimentados pela consumidora e o poder econômico da empresa lesante. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização. Nesses termos, a autora não demonstrou qualquer outra repercussão em sua vida que não a simples negativação, ou seja, o único fato negativo foi somente a negativação. Desse modo, por todo o conjunto probatório, entende-se que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) atende aos critérios supramencionados e não enseja enriquecimento sem causa.
11. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença modificada para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais. Valor com correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação. Sentença mantida nos demais pontos.
12. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.